Tribunal: CARF
Processo: 15582.000096/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DISCUSSÃO EM TESE DO INCRA E SEBRAE.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e infalível quando ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação consoante artigo 142 do CTN.
EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu afastamento.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000096/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
NEWALARM EQUIP. CONTRA INCÊNDIO INDL. E COML. LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2006
NULIDADE. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO
OCORRÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de
fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da
legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não
ensejando qualquer nulidade. O processo administrativo encontra-se em
perfeita harmonia com as normas a ele pertinentes e não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa e do contraditório.
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DISCUSSÃO EM TESE DO INCRA E SEBRAE.
A Recorrente traz uma discussão, em tese, das contribuições exigidas no
lançamento. No entanto, é cediço que a incidência tributária é automática e
infalível quando ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de
tributação consoante artigo 142 do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000096/2007-64
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

EXIGÊNCIA DA MULTA. REGULARIDADE.
A multa foi aplicada de acordo com os preceitos legais vigentes à época dos
fatos, não cabendo os argumentos inseridos na peça recursal para o seu
afastamento.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reconhecer a decadência do lançamento: a) referente a contribuições
previdenciárias até a competência fevereiro/2002; e b) referente ao levantamento “DAL” até a
competência março/2002 (referente à guia da competência 01/2002). Vencidos os conselheiros
Andréa Viana Arrais Egypto (relatora), Rayd Santana Ferreira e Matheus Soares Leite que
davam provimento parcial em maior extensão para reconhecer também a decadência das
contribuições para outras entidades e fundos até a competência fevereiro/2002. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Miriam Denise Xavier.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora Designada

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

lançamento, relativo a Contribuições Sociais Previdenciárias. A exigência é referente às
contribuições sociais patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI,
SENAC, SESC, e SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados que lhe prestaram
serviços, bem como as contribuições dos empregados e contribuintes individuais não retidas, e
diferenças de Acréscimos Legais.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. A empresa é obrigada a recolher, na forma e prazos legais, as
contribuições sociais previdenciárias dos segurados e as patronais,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhe prestaram serviços;
2. As contribuições, quando não recolhidas nas épocas próprias, serão
acrescidas da multa e dos juros de mora;
3. Na hipótese do não recolhimento das contribuições previdenciárias, as
informações prestadas em GFIP constituem-se em termo de confissão de
dívida;
4. À autoridade julgadora administrativa não compete apreciar arguição de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei, por tratar-se de matéria de
competência privativa do Poder Judiciário.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, em síntese, os seguintes argumentos:
1. Nulidade
do lançamento em razão da aplicação de normas
inconstitucionais e violação dos princípios do contraditório e ampla
defesa;
2. Decadência do direito do INSS de constituir o crédito tributário de acordo
com o art. 150, § 4o do CTN;
3. Inconstitucionalidade / Ilegalidade na cobrança do INCRA, SEBRAE e na
utilização da Taxa SELIC no cálculo do Juros de Mora;
4. Ilegalidade e violação aos princípios da razoabilidade, da capacidade
contributiva e da proibição do confisco na imposição de Multa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Nulidade do lançamento
Segundo o Recorrente ocorreu cerceamento do direito de defesa e violação ao
devido processo legal, razão da nulidade do lançamento.
Ocorre que o lançamento tem como base os documentos apresentados pelo
próprio contribuinte (GFIP e GPS), onde foram utilizados batimentos GFIP x GPS, e, a partir do
confronto dos documentos foram confirmadas as divergências verificadas e constatados o não
cumprimento das obrigações tributárias correspondentes.
Com relação às folhas de pagamento de 13° salário dos exercícios de 2002 a 2006,
referidos documentos não foram apresentados, ocorrendo o lançamento por aferição indireta.
Ressalte-se ainda que o levantamento AFE-VALORES AFERIDOS foi excluído do presente
lançamento (fl. 177).
O processo administrativo foi instaurado proporcionando ao contribuinte a mais
ampla defesa e o contraditório em todas as fases procedimentais e processuais, em todas as
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer embaraço ao conhecimento das
questões de fato e de direito constantes no lançamento, sendo-lhe oportunizado a apresentação
das razões de defesa e a juntada de documentos que entendesse necessários para serem
submetidos ao julgador administrativo.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 11 do Decreto no
70.235/72, encontra-se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, não ensejando
qualquer nulidade.
O processo administrativo encontra-se em perfeita harmonia com as normas a ele
pertinentes e não há que se falar em cerceamento do direito de defesa no presente caso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Decadência
Como se observa, o lançamento foi realizado com base no art. 45 da Lei no
8.212/91 que estabelecia o prazo de 10 (dez) anos para a constituição dos créditos tributários
concernentes à Seguridade Social.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição
da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

A partir de tal entendimento, a contagem do prazo decadencial deve ser
interpretada em consonância com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em
especial no § 4o do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no
art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, foram editadas as Súmulas CARF de números 99 e 101, assim
redigidas:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No presente caso, foi constatado que haviam diferenças de recolhimentos,
conforme se destaca no Relatório de Lançamento, bem como nos documentos adunados aos
autos.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
27/03/2007, e tendo em vista a antecipação do pagamento, deve ser declarada a decadência do
crédito tributário, art. 150, § 4o do CTN, referente ao período anterior a 03/2002.
Declaro também a decadência relativa ao DAL referente a competência 03/2002,
porém se refere a guia janeiro de 2002.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais patronais
destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SENAI, SESI, SENAC, SESC, e
SEBRAE), incidentes sobre a remuneração de segurados que lhe prestaram serviços, bem como
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

as contribuições dos empregados e contribuintes individuais não retidas, e diferenças de
Acréscimos Legais.

INCRA e SEBRAE
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte se insurge contra a exigência do
INCRA, SEBRAE, da multa aplicada e da taxa SELIC de uma forma genérica.
Assevera que a contribuição ao INCRA não foi recepcionada pela Constituição
Federal, e que a contribuição ao SEBRAE se destina ao auxílio das micro e pequenas empresas,
sem qualquer relação com o custeio à seguridade social, sendo ilegal e inconstitucional a
cobrança das referidas contribuições.
Com efeito, é cediço que a incidência tributária é automática e infalível quando
ocorre o fato jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação. Assim, tendo em vista a
atividade administrativa plenamente vinculada, não pode o agente fiscal deixar de aplicar a
legislação de regência ao caso concreto, observando a ocorrência do fato gerador das
contribuições aos terceiros, nos termos em que determina o artigo 142 do CTN.
Ressalte-se ainda que questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária
não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o exame da
incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, o que é incompatível
no âmbito administrativo.
Nesse sentido, registre-se o enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não prevalece o argumento recursal.

Multa aplicada
Insurge-se a recorrente contra a exigência da multa alegando violação aos
princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva e da proibição do confisco.
Cabe ressaltar que a multa foi aplicada de acordo com o disposto no Lei no 8.212,
de 24.07.91, art. 35, I, II e III e, em face do princípio da legalidade tributária, o agente autuante
está plenamente vinculado à Lei 8.212/91, que já estabelece os percentuais de redução, de acordo
com o caso concreto.
Constata-se, dessa forma, que o lançamento foi realizado com base nos preceitos
legais vigentes, sendo que as considerações acerca da razoabilidade e proporcionalidade, não
podem estar no âmbito de avaliação discricionária da autoridade fiscal, que deve cumprir as
determinações estabelecidas na legislação tributária.
Com relação à alegação de que a multa é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida, cabe esclarecer que as questões atinentes à inconstitucionalidade de lei
tributária não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, haja vista que demanda o
exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem constitucional, conforme se
destaca do enunciado da Súmula no 2, já referida anteriormente.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

Dessa forma, não podem prevalecer as alegações suscitadas pelo Recorrente,
devendo ser mantido o lançamento.

Juros SELIC
Com relação à SELIC, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4:
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.
Desta feita, correta a aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e julgo procedente em parte,
para declarar a decadência referente ao período anterior a 03/2002, bem como a competência
março de 2002 referente ao DAL (guia janeiro de 2002).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Voto Vencedor
Conselheira Miriam Denise Xavier, Redatora designada.

INTRODUÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que a divergência em relação ao voto da relatora
restringe-se à declaração de decadência das contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos.
DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 02/1999 a 12/2006,
com ciência do contribuinte em 27/3/2007. Os levantamentos com contribuições para outras
entidades e fundos (507, 515 e AFE) contêm competências a partir de 01/2002.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
As contribuições apuradas e lançadas no auto de infração em análise são:
a) Contribuições sociais previdenciárias; e
b) Contribuições sociais para outras entidades e fundos.
Aplicando-se a regra do CTN, art. 173, I, verifica-se que ocorreu a decadência
para o crédito lançado até a competência 11/2001.
Aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, na hipótese de antecipação do
pagamento, a decadência ocorreria até a competência 02/2002.
Para as contribuições sociais previdenciárias, verifica-se no relatório
Discriminativo Analítico do Débito - DAD, às fls. 7/23, que foram consideradas deduções e
contribuições que reduziram o crédito previdenciário apurado, o que caracteriza o princípio de
recolhimento, estando decadente o crédito até a competência 02/2002, tese da relatora.
Aplicou-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Contudo, não se verifica nos relatórios dos autos (Discriminativo Analítico do
Débito - DAD, às fls. 7/23, Relatório de Documentos Apresentados – RDA, fls. 44/48, e
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados – RADA, fls. 49/53) qualquer princípio
de recolhimento das contribuições sociais para outras entidades e fundos (terceiros).
Logo, para tais contribuições, deve ser observado o CTN, art. 173, I. Se o
lançamento ocorreu em 03/07, poderia retroagir a 12/01 (vencimento da obrigação em 01/02). A
partir desta data o lançamento poderia ser constituído. Portanto, o prazo decadencial começou a
fluir em 1/1/03, extinguindo-se o direito da Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/07.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.600 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15582.000096/2007-64

Desta forma, para as contribuições sociais destinadas a outras entidades e
fundos, operou-se a decadência até a competência 11/2001, não havendo que se falar que o
princípio de recolhimento de contribuições sociais previdenciárias poderia ser considerado para
atrair a regra prevista no CTN, art. 150, § 4o, para avaliação de eventual decadência das
contribuições sociais para outras entidades e fundos, previstas em dispositivos legais distintos e
não na Lei 8.212/91, que trata das contribuições previdenciárias. Portanto, ao contrário do que
entende a relatora, como o lançamento ocorreu a partir de 01/02, não há que se falar em
decadência para as contribuições lançadas para outras entidades e fundos.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial para
reconhecer a decadência do lançamento: a) referente a contribuições previdenciárias até a
competência fevereiro/2002; e b) referente ao levantamento “DAL” até a competência
março/2002 (referente à guia da competência 01/2002).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital